Tribunal: TJMT
Processo: 1009543-57.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009543-57.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (AGRAVADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA. - CNPJ: 21.199.928/0001-17 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 938 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
–
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 410 SPE LTDA contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 938)
, com fundamento no art. 1.030, I, “b” do CPC (ID. 121525482).

Sustentou a parte agravante que, muito embora a decisão agravada tenha negado seguimento ao recurso especial em razão da matéria pacificada no STJ (Tema 938), no caso dos autos houve clara informação quanto ao fato de que a vendedora suportaria a despesa referente a taxa de corretagem, razão pela qual entende pela legalidade da transferência deste ônus ao adquirente do imóvel diante da rescisão do contrato.

Ao final, requereu o provimento do agravo para que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (ID. 128484186).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 131615163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso da parte agravante foi parcialmente provido para estabelecer como termo inicial dos juros de mora, o trânsito em julgado do feito. No mais, manteve-se a sentença singular que julgou procedentes os pedidos da demanda para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e determinou que a agravante retivesse 10% (dez por cento) do valor das prestações pagas, a título de taxa de administração, incluído o valor da corretagem.

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão do
Tema 938/STJ
, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou, quanto ao Tema 938, que não havia informação clara quanto ao pagamento da taxa de corretagem, porquanto, para além de não discriminados os valores, não se destacou o valor da comissão no preço total da aquisição da unidade autônoma. É o que se observa do trecho ora colacionado:

“[...]Como se vê, a construtora apelante pretende o recebimento, cumulativamente – retenção de 50% dos valores pagos, mesmo sem previsão contratual, com base na Lei n. 13.786/2018, mais a verba de corretagem –,
contudo, tenho que a devolução das parcelas pagas, permitindo-se a retenção por parte da vendedora de 10%, já engloba o ressarcimento de despesas administrativas irremediáveis oriundas da venda do imóvel, como corretagem, impostos, administração dentre outras, para não haver prejuízo à alienante que não deu causa à rescisão é o suficiente e nem à compradora.

Vale destacar que a multa contratual prevista na Cláusula 6a, item 6.5. do contrato é de 25% referente aos custos administrativos, além de despesas com a venda, comprovadamente suportadas pela vendedora (Id. 93804333 - pág. 7).

Da mesma forma, a obrigação pelo pagamento da comissão de corretagem, conforme o disposto na Cláusula 14, item 14.1 do instrumento particular de compromisso de compra e venda é de responsabilidade da vendedora (Id. 93804334 - pág. 2).

Ademais, sobre a comissão de corretagem, o Magistrado de Primeiro grau salientou que “conforme o contrato, objeto da lide, não teve nenhuma assinatura de corretor ou intermediador do negócio entabulado, o que mais uma vez não perfaz a irresignação da ré.”

Assim, notadamente no caso concreto, em que o valor da comissão de corretagem não foi previamente informado/destacado do preço do imóvel, não é caso de retenção do valor pago pela consumidora, como estabelecido na sentença.

Não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo, REsp. 1.599.511-SP, se posicionou pela legalidade da estipulação da referida cobrança, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, em observância ao dever de informação, previsto nos artigos 6o, III, 31, 46 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, é de ser afastada a retenção pretendida, que sem dúvida alguma enseja o enriquecimento indevido da construtora, permitindo-se reter 10% (dez por cento) dos valores pagos pela consumidora.

Realça-se, a jurisprudência admite a retenção, incluída no seu percentual, a compensação por todos os gastos efetuados com o empreendimento, corretagem, propaganda e despesas do contrato.

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-presidência, diante dos robustos argumentos, observou que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp no 1.599.511/SP (
Tema 938
), razão pela qual obstou o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Diante de todo este contexto e, lançando o olhar para as razões constantes da minuta recursal, afere-se que a agravante reprisa os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial.

A despeito das alegações contidas no presente agravo interno, tem-se que a pretensão é a declaração de legalidade quanto a cobrança da corretagem, porque, em conformidade com a tese desenvolvida pelas agravantes, ela suportou esta despesa em prol do adquirente do imóvel, cujo valor estava previsto em contrato.

Assim, nota-se que não restaram devidamente impugnadas as razões pelas quais houve a negativa de seguimento com base na sistemática de recursos repetitivos, porque nada se questionou quanto ao fato de que não houve destaque do valor da comissão de corretagem no preço total da aquisição da unidade autônoma (Tema 938).

Diante deste quadro, é preciso destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022